Tribunal: TJMT
Processo: 1025354-61.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025354-61.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCIO MONTEIRO JAYME - CPF: 887.821.401-97 (ADVOGADO), ALESSANDRA BARROS MACHADO - CPF: 061.814.031-08 (PACIENTE), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE MATUPA (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MATUPA (IMPETRADO), MATEUS HENRIQUE LEAR MORAIS BRITO - CPF: 058.105.161-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO MONTEIRO JAYME - CPF: 887.821.401-97 (IMPETRANTE), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (IMPETRANTE), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA –DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO [ART. 16, §1º, INC. II, DA LEI Nº 10.826/2003]
–

APREENSÃO DE UMA PISTOLA TAURUS PT 575, CALIBRE 765 MM E 04 (QUATRO) UNIDADES DE MUNIÇÃO INTACTAS
NO
CUMPRIMENTO AO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NO IMÓVEL DA PACIENTE

–

INSURGÊNCIA DA DEFESA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR –
1.

NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA –
MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO
–
IMPOSSIBLIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA ESTREITA DO WRIT
2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – INVIABILIDADE– MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EVIDENCIADOS –
AUTO DE EXAME DE EFICIÊNCIA DE ARMA DE FOGO –

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E REITERAÇÃO DELITIVA –

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
–
3.PREDICADOS PESSOAIS NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA – PRECEDENTES STF [
HC Nº. 174102] E
STJ [HC Nº 719.287] –
4.

SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A alegação de negativa de autoria do delito de tráfico de drogas demanda incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A segregação do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública (
art. 312, do código de processo penal
) para evitar sua reiteração delitiva, uma vez que ostenta extensa ficha criminal.

Predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, manejado com amparo no artigo 5º da Constituição Federal e artigo 647 e 648 do Código de Processo Penal, em benefício de ALESSANDRA BARROS MACHADO, qualificada, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do MM. Juiz de Direito da Vara única da Comarca de Matupá/MT, aqui apontado como coator.

Constam dos elementos informativos, que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 01 de dezembro de 2022, pela suposta prática do crime de posse de arma de fogo de uso proibido – artigo 16, §1º, Inciso II, da Lei nº 10.826/2003.

Sustenta as teses de: 1) negativa de autoria, 2) ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, 3) existência de predicados pessoais da beneficiária e 4) possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão [art.319 do CPP].

Aduz, que a imputação do suposto crime de posse de arma de fogo de uso proibido não é cabível a paciente visto que não é de sua propriedade o artefato bélico. Argumenta, que no momento da busca e apreensão judicial realizada em sua residência, encontrava-se também no imóvel o namorado desta [Mateus Henrique Lear] e que o referido tem acesso livre no local aonde foi encontrada a arma de fogo – Pistola Taurus Pt 575, Calibre 765 Mm., e 04 (quatro) munições intactas calibre 380.

Sobreleva ainda que: “
(...) a paciente é uma mulher e como tal, em razão do próprio comportamento machista estrutural das pessoas que supostamente foi mencionado, nenhuma ação foi determinada, comandada ou desencadeada pela Paciente. Como referido é uma mulher sempre colocada em segundo plano. Sua conduta seria periférica e acessória. Mas, a Paciente não possui arma, não é responsável pela arma encontrada em sua residência e não assumiu a responsabilidade pela posse da arma em questão
”. (Sic.)

Ressalta, que a beneficiária é primária, de bons antecedentes possui residência fixa e não há qualquer indício de que faça parte de uma organização criminosa.

Explicita também, que: “
(...) a lei permite que as medidas cautelares sejam decretadas desde o início da investigação até antes do trânsito em julgado, e podem ser aplicadas em qualquer infração que tenha pena restritiva de liberdade, desde que atenda aos requisitos do artigo 282: necessidade de garantia da lei e do processo penal e adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado
.”(Sic.)

Assim, pede a concessão da ordem de
habeas corpus
a fim de

que seja restabelecido o
ius ambulandi
da beneficiário. Juntou documentos (Id.153072192, 153072193, 153072194)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo não conhecimento do presente
writ
ante a ausência de prova pré-constituída, na ementa assim sintetizada (Id.158591167)

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA – PACIENTE INDICIADA PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR RESTRITIVA SUFRAGADO NA ILEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - INSTRUÇÃO DEFICIENTE - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL A DEMONSTRAR O AVENTADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PEÇA IMPRESCINDÍVEL À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA – PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por ALESSANDRA BARROS MACHADO, contra ato emanado do MM. Juiz de Direito da Vara única da Comarca de Matupá/MT.

DA NEGATIVA DE AUTORIA PRETEXTADA.

Acerca da tese da negativa de autoria calcada no fato de que a arma de fogo não lhe pertencia, pois, no momento da busca e apreensão judicial realizada em sua residência, encontrava-se também no imóvel o namorado da paciente e que o referido tem acesso livre no local aonde foi encontrada a pistola, sublinhe-se, que o
habeas corpus
é remédio constitucional que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, não se permite a produção e análise exaustiva de provas e assim não se caracteriza como via adequada para análise de questões mais profundas, como acerca propalada de negativa de autoria delitiva.

Assim o entendimento do C. STJ:

“[...] Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva. [...] (AgRg no HC n. 748.697/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022)

"[...]

A análise da tese de negativa de autoria demandaria, necessariamente, exame acurado do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas corpus.

(AgRg no RHC n. 171.308/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022)

No mesmo sentido, a jurisprudencial deste TJ/MT:

“[...]
O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade
. (TJMT, Enunciado Criminal n. 43).
(N.U 1021516-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“[...]O habeas corpus não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.

(N.U 1014670-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

Destaca-se o Enunciado Criminal nº. 42 deste e. Tribunal:

“42 – Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

Neste diapasão, portanto, o
habeas corpus
não é a via adequada para o revolvimento de fatos e provas, situação que ultrapassa os objetivos da ação mandamental, razão pela qual, a tese não possui a densidade necessária para o deferimento da ordem.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA.

Avançando no tema, para a adequada análise da ausência de fundamentação da decisão que, em 02 de dezembro de 2022, converteu a prisão em flagrante em preventiva, transcrevo-a:

“[...]A presente audiência realizou-se pela modalidade de videoconferência através do aplicativo do Microsoft Teams pelas razões expostas na Resolução n° 357 de 26 de novembro de 2020 do CNJ e também pelo Provimento 01/2017- CM do TJMT e Ofício Circular n° 04/2020/GAB da Décima Primeira Vara Especializada de Justiça Militar e Custódia.

Após, cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, o MM Juiz Substituto passou a proferir perguntas relacionadas às circunstâncias da prisão (fumus comissi delicti e periculum libertatis), vinculadas à análise das providências cautelares, conforme mídia audiovisual que segue em anexo.

Em seguida o MM. Juiz Substituto,
concedeu a palavra ao Ministério Público
para manifestar-se quanto à regularidade da prisão, bem como acerca das hipóteses previstas no artigo 310 e/ou art. 319, ambos do Código de Processo Penal, tendo a representante ministerial pugnado
pela homologação do flagrante e pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva,
conforme razões registradas no arquivo de áudio e vídeo.

Concedeu-se a palavra à Defesa que pugnou pela Concessão

da liberdade provisória
,
sem fiança, mediante cautelares diversas da prisão

conforme razões registradas em arquivo de áudio e vídeo.

DELIBERAÇÕES

Pelo o MM. Juiz foi prolatada a seguinte deliberação:

“Da análise sumária do auto de prisão em flagrante, os direitos constitucionais da custodiada foi devidamente garantido.

HOMOLOGO a prisão em flagrante para os fins de direito, eis que caracterizada uma das situações de flagrância prevista no artigo 302 do Código Penal, bem como, o atendimento previsto nos artigos 304 e seguintes do mesmo “Codex”, estando, portanto, formalmente em ordem (artigo 310, I do CPP).

Passo a análise acerca da necessidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (art. 310, II, CPP).

Pois bem. Após a vigência da Lei nº 12.403/2011, antes da condenação definitiva, o sujeito só pode ser preso em três situações: flagrante delito, prisão preventiva e prisão temporária. Mas, somente poderá permanecer preso nas duas últimas hipóteses, não existindo mais a prisão em flagrante como hipótese de prisão cautelar garantidora do processo.

Ninguém mais poderá responder preso, à processo criminal, em virtude da prisão em flagrante, a qual deverá ou ser convertida em prisão preventiva ou convolada em liberdade provisória.

Resta, portanto, no caso, verificar se é caso de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, ou conceder a liberdade provisória com, ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Dessume dos autos que a equipe de policias civis Carlos Henrique, Duanna, Marcos Paulo, Bráulio Castro, deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão oriunda do processo n. 1001551-07.2022.8.11.0111.

Ao chegarem na residência da suspeita, os policias avistaram que o portão estava somente encostado e ao adentrarem no domicilio verificaram que a suspeita estava juntamente com seu marido deitada na cama do quarto, que o seu amasiado recusou-se a levantar da cama, sendo necessário o uso da força.

Durante a busca pelo local foram encontrados uma pistola Tauros PT57 S AMF Calibre 765 MM e 04 (quatro) munições Calibre 380 CBC Auto, 01 (um) celular, dinheiro e outros objetos.

Perante a Autoridade Policial, a custodiada optou por manter o silêncio.

Neste ponto, insta mencionar que, no presente momento, para segregação cautelar da custodiada bastam apenas indícios de autoria, que entendo presentes neste caso, não sendo necessária a demonstração inequívoca da mesma.

Do “periculum libertatis”: trata-se do perigo que a permanência do custodiado, em liberdade, representa para a eficácia do processo, para as investigações, para a efetividade do Direito Penal e para a própria segurança da coletividade. Materializa-se com o risco efetivo à garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal, ou garantia de aplicação da lei penal.

Da garantia da ordem pública: segundo posição majoritária nos Tribunais Superiores, a prisão preventiva sob esse fundamento visa impedir a reiteração criminosa.
Havendo risco de que em liberdade os autuados voltarão a delinquir, a prisão preventiva estará justificada
. Outrossim, justifica-se a prisão preventiva quando há gravidade concreta do delito praticado.

Assim, após minuciosa análise, observo a necessidade da prisão preventiva como
garantia da ordem pública.

No caso concreto, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito. Tendo em vista que tal prisão se deu oriunda de um cumprimento de mandado de pedido de busca e apreensão, do qual resultou na apreensão de 01 (uma) arma de fogo de uso restrito, crime este hediondo.

Registro, nesse passo, que não obstante a prisão preventiva seja uma medida de exceção, diante do cenário fático acima demonstrado, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes ou inadequadas ao caso concreto.

Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar
para a
garantia da ordem pública
converto a prisão em flagrante de
ALESSANDRA BARROS MACHADO
em
PRISÃO PREVENTIVA.[...]”

(Negritou-se)

Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis.

Ressai do édito prisional cautelar que,
o paciente teve a prisão preventiva decretada com fundamento, inicialmente, na prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, que restaram evidenciadas pelo magistrado singular, visando-se
garantir a ordem pública
.

Sobre o tema cito Fernando da Costa Tourinho Filho:
‘Ordem pública’ é fundamento geralmente invocável, sob diversos pretextos, para se decretar a preventiva, fazendo-se total abstração de que esta é uma coação cautelar e, sem cautelaridade, não se admite à luz da Constituição, prisão provisória.”
(“Manual de Processo Penal”. 14ª ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2011. p. 681).

Peço
venia
para transcrever interessante compilação do insigne Ministro Gilmar Mendes, no que se refere ao conceito de ordem pública e sua relevância:

“(...) Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública (...), alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas. Eugênio Pacelli, por exemplo, anota que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública constitui tema dos mais controvertidos nos tribunais e na doutrina. Afirma que a expressão garantia da ordem pública “pode prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social”. E, por fim, registra que, no Brasil, apesar de a jurisprudência mostrar-se ainda vacilante quanto ao tema, há sinais de que a garantia da ordem pública apresenta-se “como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo”. (Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal, 4ª Ed., rev. atual. ampl., Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 410).

Sobre o pressuposto da ordem pública, destaco a lição do eminente doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete leciona:

“(...) o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.” (“Código de Processo Penal Interpretado”. 11ª ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2003. p. 803).

Ademais, sobre a natureza cautelar da prisão preventiva decretada com base na garantia da ordem pública, o doutrinador Renato Brasileiro de Lima in Manual de Processo Penal, 2ª Ed, Ed. Juspodvim, preleciona:

“Entende-se como garantia da ordem pública como risco

considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmo estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime. Acertadamente, essa corrente, que é majoritária, sustenta que a prisão preventiva poderá ser decretada com objetivo de resguardar a sociedade da reiteração de crimes em virtude da periculosidade do agente. O caráter cautelar é preservado, pois a prisão tem o objetivo de assegurar o resultado útil do processo, de modo a impedir que o réu possa continuar a cometer delitos, resguardando o princípio da prevenção geral. ”

Acerca da temática em debate, a jurisprudência da Corte Superior pátria já tem entendimento firmado, segundo o qual:

“[...] 1. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, demonstrando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. 2. Recurso a que se nega provimento.” (RHC 38.163/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTATURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 01/07/2013)”

Ademais, a prisão foi decretada porquanto presente o risco de que em liberdade a autuada poderá voltar a delinquir diante da extensa ficha criminal a que ostenta. Neste particular, infere-se que a Autoridade Coatora consignou que o mandado foi cumprido no imóvel da paciente e que a posse da arma de fogo não se deu com o seu namorado [Matheus], razão pela qual, atribuível, em tese, a pessoa da beneficiária.

Com efeito, a imposição da custódia preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, indicam a necessidade de sua segregação para se evitar a reiteração delitiva ao prisma da garantia da ordem pública.

A materialidade delitiva repousa no auto de prisão em flagrante delito A.P.F.D. 93.3.2022.19035 (Id. 153072193-fl.04), boletim de ocorrência - Nº: 2022.331498 (Id. 153072193-fl.10/12), extensa folha de antecedentes criminais (Id. 153072194 – fls.23/26), termo de apreensão nº. 2022.16.474456 (Id 153072193) que atesta a apreensão de 01(um) unidade Pistola Taurus Pt 575, Calibre 765 Mm e 04 (quatro) unidades de Munição Intactas Cal. 380 e auto de exame de eficiência de arma de fogo (Id. 153072193-fl.41). Os indícios suficientes de autoria reverberam na própria dinâmica da conduta objetivada nos autos.

Assim, ao contrário do que alega o impetrante, observa-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar da paciente.

EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS DA BENEFICIÁRIA.

Por conseguinte, não obstante o autor da mandamental tenha alegado que a paciente possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade; contudo, é cediço, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que tais atributos não possuem o condão de, por si sós, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
,
quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC nº. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“[...]Os predicados pessoais não afetam a segregação quando e verificarem presentes os pressupostos

do artigo 312 do Código de Processo Penal” (N.U 1023364-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

Destaca-se, o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Nesse contexto, diante do entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar da paciente.

DA POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

- ART.319 DO CPP.

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

“[...] Adequada fundamentação do decisum a quo demonstrando a real possibilidade de
reiteração das condutas delitivas
, portanto, não se faz viável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, em razão dos múltiplos riscos à ordem pública. Agravo Regimental desprovido. (AgRg na PET no RHC n. 90.040/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 13/4/2018) (destaquei)

No mesmo sentido, o julgado de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia
cautelar
, não há que se
falar
em
aplicação
das
medidas

cautelares

previstas
no artigo
319
do Código de Processo
Penal
, por se mostrarem
inadequadas
e
insuficientes
para
garantia
da
ordem

pública
.” (N.U 1023460-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Transcrevo ainda, as
informações prestadas pela Autoridade Coatora
: (ID.156341167)

“[...]Reportando-me aos termos do HABEAS CORPUS N. 1025354- 61.2022.8.11.0000 – Auto de Prisão em Flagrante n. 1001582-27.2022.811.0111 – Comarca de Matupá/MT, presto-lhe as seguintes informações: Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante deflagrado contra a paciente ALESSANDRA BARROS MACHADO, presa desde 1º de dezembro de 2022 pela prática, em tese, do crime capitulado no artigo 16, §1º, inciso II, da Lei 10.826/03.

Importante salientar que a prisão da paciente teve como gênese o cumprimento de um mandado de busca e apreensão representado pela Autoridade Policial nos autos n. 1001551-07.2022.811.0111, instaurado para investigar eventuais crimes de tráfico de drogas ocorridos na região.

A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente Alessandra foi fundamentada nos consectários legais. Sobreleva registrar que, a arma de fogo encontrada na sua residência foi periciada (Laudo Pericial n. 2.3.2022.51313-01) e,
após o confronto balístico, foi constatado que se trata da arma que ceifou a vida de Mayco Lima, cujo crime está sendo apurado no Inquérito Policial n. 93.4.2022.34615.

Outrossim, mantenho as razões da decisão que decretou a prisão preventiva da custodiada, eis que “no caso concreto, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito.

Tendo em vista que tal prisão se deu oriunda de um cumprimento de mandado de pedido de busca e apreensão, do qual resultou na apreensão de 01 (uma) arma de fogo de uso restrito, crime este hediondo”.

No mais, a materialidade delitiva repousa no auto de prisão em flagrante delito A.P.F.D. 93.3.2022.19035 (Id. 153072193-fl.04), boletim de ocorrência - Nº: 2022.331498 (Id. 153072193-fl.10/12), folha de antecedentes criminais (Id. 153072194 – fls.23/26), termo de apreensão nº 2022.16.474456 (Id 153072193) 01(um) unidade(s) Pistola Taurus Pt 575 Calibre 765 Mm e 04 (quatro) unidades de Munição Intacta Cal. 380 Alto e auto de exame de eficiência de arma de fogo (Id. 153072193-fl.41).

A autoria, de igual modo, restou demonstrada, visto que a arma de fogo foi encontrada na residência da paciente.

Diante do exposto, MANTENHO a prisão preventiva da paciente ALESSANDRA BARROS MACHADO pelas mesmas razões da decisão objurgada.[...]”

Registro, que a Autoridade Coatora complementou a necessidade da prisão preventiva
ex vi
das informações acima mencionadas, fator que mantém o entendimento sob o prisma da garantia da ordem pública.

Assim, inexistem, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação da beneficiária diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de
ALESSANDRA BARROS MACHADO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023